Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-64.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Sentença de indeferimento da inicial. Apelo do autor.

Preparo insuficiente. Apelante que recolheu o preparo sem atualização. Determinação de recolhimento da diferença. Decurso do prazo sem o devido recolhimento.

Apelação deserta. Recurso a que se nega seguimento.